Tribunal: CARF
Processo: 14479.000033/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14479.000033/2008-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.485 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2023
Recorrente
FUND P CONS E PROD FLORESTAL DO EST SP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/12/2004
DECADÊNCIA.
O direito da fazenda pública constituir o crédito tributário da contribuição
previdenciária extingue-se com o decurso do prazo decadencial previsto no
CTN.
Na hipótese de lançamento de ofício de crédito tributário que o sujeito passivo
não tenha antecipado o pagamento, aplica-se o disposto no CTN, art. 173, I.
Caso tenha havido antecipação do pagamento, aplica-se o disposto no CTN,
art. 150, § 4o, conforme súmula CARF no 99.
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO. ALIMENTAÇÃO IN NATURA. PAT.
A alimentação in natura oferecida a segurados empregados ou trabalhadores
avulsos não integra o salário de contribuição, por não possuir natureza salarial,
esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador - PAT.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário para reconhecer a decadência até a competência 11/2002 e declarar a
improcedência do lançamento.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Relatora e Presidente

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Ana Carolina da Silva
Barbosa, Guilherme Paes de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14479.000033/2008-11
Fl. 153
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.485 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000033/2008-11

Relatório
Trata-se de crédito tributário lançado contra o sujeito passivo acima identificado,
relativo a contribuição social destinada à seguridade social correspondente à contribuição dos
segurados empregados e contribuição da empresa, inclusive para o financiamento dos benefícios
concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho (GILRAT), incidente sobre valores pagos a segurados empregados a
título de alimentação.
Conforme Relatório Fiscal de fls. 86/88, o contribuinte não apresentou
comprovação de adesão ao PAT. A alimentação/refeição foi fornecida por intermédio das
empresas Cardápio S/C Ltda, EAT – Empresa de Alimentação do Trabalhador, TICKET –
Serviços SA e Bônus Brasil Serviços de Alimentos Ltda.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação, alegando que
a falha é formal, que sempre agiu em conformidade com o PAT, que o prazo prescricional é de
cinco anos e requer seja relevado o débito.
Foi proferido o Acórdão 16-16.790 - 11a Turma da DRJ/SPO1, de 20/3/2008, fls.
129/137, que julgou procedente o lançamento.
Cientificado do Acórdão em 24/4/2008 (Aviso de Recebimento – AR de fl. 139),
o contribuinte apresentou recurso voluntário em 20/5/2008, fls. 141/146, que contém, em síntese:
Informa que embora não tenha formalizado a renovação da inscrição no PAT,
sempre agiu conforme as diretrizes do programa e que a falha é meramente formal. Que adotou
as providências para cadastramento junto ao PAT, corrigindo a falha.
Argui prescrição da cobrança, pois o STF já decidiu que o prazo é de cinco anos.
Questiona a taxa Selic.
Requer seja relevado o débito.
É o relatório.

Voto
Conselheira Miriam Denise Xavier, Relatora.
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser conhecido.

DECADÊNCIA
O recorrente alega prescrição, quando na verdade, a alegação possível é de
decadência. Assim, a decadência será avaliada.
A Súmula vinculante STF no 08, de 20/6/08, dispõe que:
São inconstitucionais o parágrafo único do artigo 5o do Decreto-Lei 1.569/1977 e os
artigos 45 e 46 da Lei 8.212/1991, que tratam da prescrição e decadência do crédito
tributário.
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.485 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000033/2008-11

Desta forma, aplicam-se os prazos previstos no CTN.
Nos lançamentos por homologação, para se apurar a decadência, na hipótese de
existência de pagamento parcial e inexistência de dolo, fraude ou simulação, aplica-se a
regra do CTN, art. 150, § 4o:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja
legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio
exame da autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade,
tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a
homologa.
[...]
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.

Por outro lado, inexistindo pagamento parcial, a situação atrai a regra prevista
no CTN, art. 173, I, contando-se o termo inicial do prazo decadencial a partir do primeiro dia do
exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado:
Art. 173. O direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário extingue-se após
5 (cinco) anos, contados:
I - do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido
efetuado;

No presente caso, os fatos geradores ocorreram no período de 01/1997 a 12/2004,
com ciência do contribuinte em 13/12/2007.
Conforme se verifica no Relatório TEAF, fl. 85, os documentos examinados pela
fiscalização foram: Livro Diário, Livro de Registro de Empregados, Folha de Pagamento, GFIP e
comprovantes de recolhimento. O presente lançamento foi o único lavrado na ação fiscal, o que
permite inferir que para as contribuições que o contribuinte reconhece, houve o recolhimento.
Assim, aplica-se ao caso o disposto na Súmula CARF no 99:
Para fins de aplicação da regra decadencial prevista no art. 150, 4°, do CTN, para as
contribuições previdenciárias, caracteriza pagamento antecipado o recolhimento, ainda
que parcial, do valor considerado como devido pelo contribuinte na competência do fato
gerador a que se referir a autuação, mesmo que não tenha sido incluída, na base de
cálculo deste recolhimento, parcela relativa a rubrica especificamente exigida no auto de
infração.

Desta forma, aplicando-se a regra do CTN, art. 150, § 4o, na hipótese de
antecipação do pagamento, para os autos de infração com lançamento de obrigação principal,
ocorreu a decadência até a competência 11/2002.

ALIMENTAÇÃO SEM INSCRIÇÃO NO PAT
Da leitura do relatório fiscal, vê-se que o fundamento para a autuação relativa a
valores pagos a título de alimentação, decorre de não ter a empresa comprovado a inscrição
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.485 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000033/2008-11

no Programa de Alimentação do Trabalhador – PAT. Consta do relatório fiscal que a
alimentação foi fornecida por meio de tíquetes refeição e alimentação.
Para o segurado empregado do RGPS, qualquer parcela destinada a retribuir o seu
trabalho integra o salário de contribuição, conforme Lei 8.212/1991, artigo 28, inciso I:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou mais
empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a
qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho, qualquer que seja a sua
forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a forma de utilidades e os
adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer pelos serviços efetivamente
prestados, quer pelo tempo à disposição do empregador ou tomador de serviços nos
termos da lei ou do contrato ou, ainda, de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou
sentença normativa; (Redação dada pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Entretanto, a Lei 8.212/91, no art. 28, § 9o, exclui algumas rubricas da base de
incidência das contribuições previdenciárias, contudo para que tais rubricas sejam excluídas, elas
devem estar previstas no citado dispositivo legal e devem ser pagas dentro dos ditames da lei.
O art. 28, § 9o, prevê hipóteses de não incidência de contribuições sociais sobre
alimentação fornecida in natura e reembolso de despesas de viagem:
Art. 28. [...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei, exclusivamente:
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação aprovados
pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da Lei no 6.321, de 14
de abril de 1976;
Assim, conforme se observa na legislação, o auxílio alimentação somente não
integra o salário de contribuição se for pago in natura e de acordo com Programas de
Alimentação do Trabalhador (PAT), previamente aprovados pelo Ministério do Trabalho e da
Previdência Social.
Acontece, porém, que o Superior Tribunal de Justiça (STJ), em decisões
reiteradas, tem firmado o entendimento de que o auxílio-alimentação, fornecido in natura, não
possui natureza salarial, não sendo, portanto, passível de incidência de contribuição
previdenciária.
Desta forma, de acordo com o PARECER PGFN/CRJ/No 2117/2011, não há
incidência de contribuição previdenciária sobre o pagamento in natura do auxílio-
alimentação. Ou seja, quando o próprio empregador fornece a alimentação aos seus
empregados, não sofre a incidência da contribuição previdenciária, por não constituir verba de
natureza salarial, esteja o empregador inscrito ou não no Programa de Alimentação do
Trabalhador – PAT ou decorra o pagamento de acordo ou convenção coletiva de trabalho.
Acrescente-se que em 23/2/2022 foi publicado no DOU o Parecer Vinculante
AGU no BBL - 04, de 16 de fevereiro de 2022, com a seguinte conclusão:
40. Ante o exposto, concluiu-se que o auxílio-alimentação na forma de tíquetes ou
congêneres, mesmo antes do advento do §2o do art. 457 da CLT, já não integrava a base
de cálculo da contribuição previdenciária, nos termos do caput do art. 28 da Lei
8.212/1991.

Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.485 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14479.000033/2008-11

CONCLUSÃO
Voto por conhecer do recurso voluntário e dar-lhe provimento para reconhecer a
decadência até a competência 11/2002 e declarar a improcedência do lançamento.

(assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier

Fl. 157
DF CARF MF
Original